Tribunal: TJSP
Processo: 1500425-96.2023.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da lei no 11.343/2006). Recursos defensivos buscando a absolvição por precariedade probatória. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Responsabilidade dos apelantes e destinação mercantil das drogas apreendidas evidenciadas. Esclarecimentos prestados pelos agentes policiais corroborados pelos demais

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da lei no 11.343/2006). Recursos defensivos buscando a absolvição por precariedade probatória. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Responsabilidade dos apelantes e destinação mercantil das drogas apreendidas evidenciadas. Esclarecimentos prestados pelos agentes policiais corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos. Acusados flagrados quando guardavam e tinham em depósito maconha, cocaína e crack, além da quantia de R$ 899,90 em notas trocadas e 7 (sete) celulares. Sentença preservada.
Dosimetria. Pena-base de cada réu fixada no mínimo legal. 2a fase. Caracterizada a atenuante da menoridade relativa ao acusado Matheus, sem reflexo na reprimenda (Súmula 231 do C.STJ). 3a fase. Correto o afastamento do benefício previsto no art. 33, § 4o da lei de drogas. Apelantes profundamente envolvidos no comércio espúrio de drogas, dada a substancial quantidade e variedade das substâncias que portavam – maconha, cocaína e crack -, além da quantia de R$ 899,90, revelando que promoviam a venda de entorpecentes de forma reiterada e habitual. Regime fechado para início de cumprimento da pena correto e adequado, não comportando abrandamento, diante da habitualidade na prática de crime hediondo. Substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Inviabilidade. Ausência de requisitos legais (artigo 44, I, do CP). Pleito de concessão da prisão domiciliar pela ré Michelly. Pedido prejudicado. Acusada responde ao processo em liberdade. Pretensão que deverá ser buscada perante o Juízo das Execuções Penais.
Recursos desrovidos.